Tribunal: STF
Processo: Rcl 66278
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Edson Alvim dos Santos contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho/TST no Processo 0001972-86.2013.5.02.0351, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no AI 791.292-QO/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).



    O reclamante relata que: 



    “[...] pleiteou na prefacial o reconhecimento de doença ocupacional e via de consequência as indenizações por danos morais e materiais, bem como o reconhecimento da estabilidade prevista no artigo art. 118, da Lei 8.213/91.



    Os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo monocrático porquanto o laudo médico apresentado nos autos concluiu que havia nexo concausal [...]



    Contudo, após recurso ordinário patronal o Tribunal Regional da 2a Região (SÃO PAULO),[...], entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos de danos morais, materiais e estabilidade prevista no artigo art. 118, da Lei 8.213/91.” (doc. eletrônico 1, p. 2)” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Na sequência, o reclamante interpôs recurso de revista, agravo de instrumento e agravo interno, todos sem êxito.



    Sustenta que:



    “A decisão que deixou de conhecer dos agravos, bem como do recurso de revista do reclamante violou os preceitos contidos no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:



    Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dispor· sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:



     (...) 



    IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”(doc. eletrônico 1, p. 23)



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    ´’A procedência da Reclamação Constitucional a fim de cassar o ato reclamado, reconhecendo-se a repercussão geral invocada, com o retorno dos autos ao TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO para assim processar e julgar o recurso de revista do reclamante com o afastamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, com a prolação de novo julgamento com entender de direito.”(doc. eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais”. (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante verificado no site do Tribunal Superior do Trabalho, não há sequer registro interposição de recurso extraordinário. Observo que última decisão da Justiça do Trabalho foi a que inadmitiu os embargos de declaração no agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista opostos pelo ora reclamante. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator